Tribunal: STF
Processo: Rcl 63291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de São Leopoldo contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no Processo nº 0020875-54.2022.5.04.0334, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. Em 15/03/2024, julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com observância aos critérios estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos paradigmas inobservados (e-doc. 35).

    3. A presente reclamação transitou em julgado em 17/04/2024, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 41).

    4. Por meio da Petição STF nº 152.550/2024 (e-doc. 42), o Município de São Leopoldo informa que o Juízo reclamado, em cumprimento à decisão de procedência, proferiu nova sentença, afastando a responsabilidade subsidiária, contudo, a decisão foi reformada em razão de recurso ordinário, e a condenação subsidiária foi restabelecida. Entende que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região apenas renovou a contrariedade ao que decidido por este Pretório Excelso. Requer que seja cassada a recente decisão, afastando-se a condenação subsidiária novamente atribuída.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    7. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    8. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    9. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

"(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)."
 (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    10. A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em reforma à sentença, estendeu a condenação ao Município ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 43, p. 4-7; grifos e destaques do original):

“(...) Inicialmente, registro que a decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº63.291 não afastou, de imediato, a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo, mas determinou a prolação de nova decisão, com observância dos ditames estabelecidos na ADC 16 e no RExt 760.931. 
O fundamento basilar adotado pelo Exmo. Ministro André Mendonça foi o seguinte:
"22. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de sentença, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência." (ID. 74377a6 - Pág. 15; grifos originais).
(...)
No presente caso, em face dos elementos probatórios trazidos aos autos, é cabível aresponsabilização subsidiária da parte ré integrante da administração pública, na forma da Súmula nº 331 do TST.
(...)
O conjunto probatório, por sua vez, não deixa dúvida quanto à culpa in vigilando do Administrador Público, que não adotou as medidas necessárias ao acompanhamento e à fiscalização da execução dos contratos de prestação de serviço.
Nesse sentido, veja-se que o próprio contrato de prestação de serviços firmado entre o tomador e a prestadora de serviços atribui ao ente público o dever de fiscalizar, inclusive condicionando o pagamento da Nota Fiscal/Fatura ao fornecimento, pela contratada, de cópias dos contracheques dos empregados, das guias de recolhimento previdenciário e de FGTS, dentre outros comprovantes do adimplemento de verbas trabalhistas pela prestadora (cláusula 4.1 e subitens - D. 0142004 - Pág. 2).
Isso não obstante, o extrato da conta vinculada ao FGTS evidencia que, durante toda acontratualidade (que se estendeu de 07/11/2019 a 20/09/2022), somente houve depósitos referentes aos meses de março e maio de 2020 (ID. 4a7c505). 
Além disso, não há prova do regular fornecimento do vale-alimentação à reclamante, o que ensejou o deferimento de diferenças. Restou evidenciado, ainda, o inadimplemento do salário de agosto de 2022, do saldo de salário de setembro de 2022 (20 dias) e da integralidade das verbas rescisórias à reclamante.
Note-se que o Município não acostou nenhum documento atinente ao contrato de trabalho da reclamante, em específico. Os recibos salariais, cartões-ponto e demais assentos funcionais juntados sob ID. a902f7a, Pág. 7 e seguintes, e ID. 10d36bb, Pág. 2 e seguintes,referem-se a trabalhadora diversa. 
A prova, portanto, demonstra que o Município não cumpriu a obrigação contratual por ele próprio assumida, ao condicionar os pagamentos à prestadora de serviços ao prévio fornecimento dos comprovantes referentes ao adimplemento das verbas trabalhistas devidas à obreira. Não havia fiscalização mensal do cumprimento das obrigações contratuais. A tomada de atitudes pelo Município ocorria apenas depois de instado pelos próprios trabalhadores, por meio dos diretores das escolas, e após ter sido efetuado o pagamento da parcela mensal devida à prestadora. Veja-se que as manifestações dos diretores das escolas juntadas sob ID.9358f66 e seguintes comprovam que o ente municipal era sabedor dos descumprimentos contratuais da prestadora de serviços ao menos desde meados de 2021, restando evidente a sua inércia na tomada de medidas que impedissem a violação dos direitos trabalhistas pela empresa contratada. 
Resta demonstrado, portanto, que a conduta negligente do ente público contribuiu para o dano sofrido pela reclamante, do que emerge a sua responsabilidade subsidiária pelas parcelas da condenação.”

    11. Compulsando os autos, verifica-se que no acórdão se assentou a ocorrência de culpa in vigilando pela ausência do cumprimento de cláusula contratual estabelecida pelo próprio Município. Ao fixar a comprovação da regularidade das prestações trabalhistas pela empresa, por meio de prova documental, como condição para a liberação mensal do pagamento, numa clara alusão à exceptio non adimpleti contractus, o Município se incumbiu do ônus fiscalizatório.

    12. Vê-se, sobretudo nos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao entender pela falha do reclamante no dever de fiscalizar, fundamentou na continuidade do pagamento da empresa beneficiária mesmo diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas, em contrariedade às cláusulas contratuais que o próprio ente público estipulou e avençou. Não há que se falar em culpa presumida.

    13. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de São Leopoldo, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    14. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.

    15. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    16. Ante o exposto, nada a prover quanto ao alegado descumprimento relatado na Petição STF nº 152.550/2024 (e-doc. 42). Retorne-se ao arquivo de imediato, independentemente de publicação.

Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator